Tribunal: TJPA
Processo: 0800233-82.2023.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800233-82.2023.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL PELA VIA NÃO ACADÊMICA. LEI MUNICIPAL Nº 1.203/2012. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DEFERIMENTO TÁCITO. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Apelação interposta pelo Município de Almeirim contra sentença que reconheceu o direito à progressão funcional pela via não acadêmica de servidores da educação, representados pelo SINTEPP, com base na Lei Municipal nº 1.203/2012, e condenou ao pagamento de valores retroativos.

Questão em discussão:

A possibilidade de concessão da progressão funcional pela via não acadêmica diante da omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho no prazo legal.

Razões de decidir:

·

A Lei Municipal nº 1.203/2012 prevê expressamente a progressão funcional pela via não acadêmica, mediante critérios objetivos.

·

O art. 66 da referida lei estabelece prazo de 30 dias para análise do requerimento, com deferimento tácito em caso de omissão.

·

Os servidores protocolaram os pedidos em 2021, e a Administração permaneceu inerte, mesmo após a nomeação da comissão avaliadora.

·

A omissão administrativa configura violação ao princípio da eficiência (art. 37, CF), gerando direito subjetivo à progressão.

·

Posteriormente, o Município reconheceu administrativamente as progressões, corroborando o direito postulado.

Dispositivo:
Conhece-se do recurso de apelação e nega-se provimento, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu o direito à progressão funcional pela via não acadêmica e condenou o Município ao pagamento dos valores retroativos.

Tese de julgamento:

A omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho no prazo legal previsto em lei municipal autoriza o deferimento tácito da progressão funcional pela via não acadêmica, configurando direito subjetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados:

·

Constituição Federal, art. 37, caput

·

Lei Municipal nº 1.203/2012, arts. 56, 57, 61, 62, 66

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPA – Apelação Cível nº 0800811-16.2021.8.14.0004 – Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha – Julgado em 11/03/2024

·

TJPA – Apelação Cível nº 0004067-68.2019.8.14.0004 – Rel. Des. Mairton Marques Carneiro – Julgado em 23/01/2023

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALMEIRIM, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, nos autos da Ação Civil Pública
ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Pará (SINTEPP), na qual se reconheceu o direito dos servidores indicados à
progressão

funcional
pela
via
não
acadêmica
, conforme prevista na Lei Municipal nº 1.203/2012, bem como foi determinada a condenação ao pagamento de valores retroativos.

Na petição inicial, o Sindicato alegou que os servidores, HUGO RAIMUNDO XAVIER GALUCIO, JOAQUIM MENDES DA SILVA, JORGIANE FREITAS BEZERRA, JOSINEIA DE OLIVEIRA COSTA, LISANGELA DA SILVA CARVALHO todos ocupantes do cargo de Professor, protocolaram requerimentos administrativos perante o Município de Almeirim em 2021, solicitando a progressão funcional pela via não acadêmica, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.203/2012.

Argumentou que a Administração Pública se manteve inerte e omissa, não procedendo à avaliação de desempenho necessária para a concessão do benefício. Requereu, assim, a condenação do Município a implementar a progressão funcional e a pagar os valores retroativos devidos.

Em decisão de ID.21509520, foi deferido o pleito liminar

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (ID.21509537).

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, confirmo os efeitos da tutela de urgência deferida e julgo procedente o pedido autoral para tornar definitiva a obrigação de fazer do Município de Almeirim consistente na implementação da progressão pela via não acadêmica dos servidores representados, bem como condeno a municipalidade requerida ao pagamento dos valores retroativos deixados de receber pelos servidores representados, na presente ação civil pública, em razão da omissão da municipalidade em realizar a avaliação/concessão da progressão funcional pela via não acadêmica, desde a data do requerimento administrativo de cada autor a ser apurada em sede de cumprimento de sentença, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas e juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.

Sem custas e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique. Registre. Intimem.”

Inconformado, o Município de Almeirim apresentou o presente recurso de apelação (ID.21509540), sustentando, em síntese, que a progressão funcional é condicionada à abertura de um processo administrativo específico, bem como à avaliação de desempenho pela Comissão Especial. Alegou que a ausência desses requisitos impede o deferimento da progressão.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID.21509541), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela manutenção da sentença (ID.25095284).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em determinar se a omissão da Administração Pública em proceder à avaliação de desempenho dos servidores da educação, para fins de progressão funcional, autoriza a concessão automática do benefício, conforme decidido na sentença de primeiro grau.

No caso dos autos, a sentença recorrida não merece reparos.

A Lei Municipal nº 1.203/2012, que instituiu o Novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Pública do Município de Almeirim, estabelece em seu
art.
56
que a
progressão

funcional
é direito dos servidores. O
art. 57, inciso II
, prevê a possibilidade de
progressão
pela
via
não
acadêmica
, considerando fatores relacionados ao merecimento, atualização, aperfeiçoamento profissional e produção intelectual.

"Art. 57. Os integrantes da carreira dos trabalhadores da educação devidamente habilitados poderão passar para nível superior do respectivo cargo através das seguintes modalidades:

I - Pela
via

acadêmica
, considerando o fator habilitações acadêmicas obtidas em grau superior de ensino;

II -
Pela
via
não-
acadêmica
, considerando os fatores relacionados ao merecimento, atualização, aperfeiçoamento profissional e produção de trabalhos na respectiva área de atuação.

Parágrafo Único. O trabalhador da educação, nos termos deste artigo, progredirá em diferentes momentos da carreira, de acordo com conveniência e a natureza de seu trabalho, em conformidade com o art. 67, inciso IV, da Lei federal nº. 9.394/96.

Os critérios específicos para a
progressão
pela
via
não
acadêmica
estão elencados no
art. 61
,
62
da
Lei nº 1.203/12
estabelece o seguinte:

"Art.61. A
progressão

funcional
pela
via
não
acadêmica
através do fator atualização, aperfeiçoamento profissional e produção intelectual é obrigatória apresentação de no mínimo 03 (três) dos critérios abaixo, sendo o item I obrigatório:

I – Formação continuada pertinente ao cargo;

II – Participação em eventos educacionais;

III – Participação em atividades voluntárias;

IV – Participação em conselhos municipais, estaduais e federais;

V – Participação em conselhos escolares;

VI – Participação em comissões;

VII – Produção de artigos, dissertação, teses e resumos de pesquisa.

Art. 62. Consideram-se para o critério formação continuada todos os estágios e cursos no respectivo campo de atuação, de duração igual ou superior a 180 (cento e oitenta) horas, ou o somatório da carga horária de vários cursos e estágios realizados pela Secretaria Executiva de Educação, através de seus órgãos competentes, ou por outras instituições reconhecidas.

§ 1º Nas produções intelectuais serão consideradas apenas as aceitas em eventos e meios escritos de circulação nacional e internacional com registro do ISBN e outros registros;

§ 2º Os cursos, estágios e produções intelectuais previstos neste artigo serão considerados uma única vez, vedada sua acumulação.

§ 3º Independentemente de aprovação, após a avaliação do servidor que pleiteia a
progressão

funcional
, o período de permanência na atual referência, para fins de contagem de que trata o caput deste artigo, será reiniciado."

Pela transcrição da legislação municipal, exige-se, para a concessão, a obrigatoriedade da formação continuada pertinente ao cargo (item I) e, no mínimo, mais dois dos seguintes:
participação em eventos educacionais, atividades voluntárias, conselhos municipais, estaduais ou federais, participação em conselhos escolares, em comissões ou produção
acadêmica
(art. 61, incisos II a VII).

O
art. 66
da Lei Municipal é expresso ao prever que:

"A
progressão

funcional
será feita mediante requerimento do servidor, e produzirá os efeitos financeiros a partir do seu deferimento, que deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias."

E complementa:

"Parágrafo único:
Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, e não havendo manifestação contrária ao mesmo, considerar-se-á deferido o pedido."

Decorre que, restou demonstrado nos autos que os servidores representados protocolaram seus pedidos de
progressão

funcional
em setembro de 2021, estando satisfeitas as condições para análise, e a municipalidade mesmo após nomeação da comissão avaliadora (Decreto Municipal nº 343/2021), permaneceu inerte.

Com efeito, operou-se, no caso, o deferimento tácito dos pedidos dos servidores, pelo decurso do prazo legal sem manifestação administrativa, o que gera o direito subjetivo à
progressão

funcional
e aos efeitos financeiros dela decorrentes.

Comprovado nos autos que:
(i)
os servidores representados apresentaram requerimentos administrativos para
progressão

funcional
desde o ano de 2021;
(ii)
a Administração Pública permaneceu inerte, não promovendo a devida análise dos pedidos no prazo legal;
(iii)
posteriormente, o Município editou decretos individuais reconhecendo as progressões funcionais, corroborando o direito postulado.

A inércia da Administração configura violação ao princípio da eficiência administrativa, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, e enseja o reconhecimento do deferimento tácito do benefício.

Nesse contexto, a norma municipal, ao estabelecer um rito para a concessão da progressão, impõe ao Município o dever de atuar. A omissão em realizar a avaliação de desempenho, que é de responsabilidade da própria Administração, não pode ser usada como argumento para negar o direito.

Logo, demostrado o atendimento dos requisitos legais os servidores fazem jus a
progressão
, nos termos da legislação municipal.

Corroborando as assertivas acima, cito a Jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
PELA
VIA

ACADÊMICA
. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.203/2012. REQUISITOS PREENCHIDOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ao não da Apelada à
progressão

funcional
pela
via

acadêmica
, nos termos da Lei Municipal nº 1.203/2012.

II- A Requerente é servidora pública efetiva, ocupante do cargo de professora nível II, e concluiu o curso de pós-graduação "latu sensu" em nível de especialização em ensino da língua portuguesa.

III- A Lei Municipal nº 1.203/2012 prevê a
progressão

funcional
pela
via

acadêmica
aos profissionais da educação, desde que preenchidos os requisitos legais.

IV- No caso dos autos, a autora comprovou que preencheu os requisitos necessários à concessão da
progressão

funcional
na carreira, não podendo a Administração Pública se omitir e impedir o reconhecimento do direito à
progressão
.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800811-16.2021.8.14.0004 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)". (Grifo nosso).

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA
-
SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
INDEFERIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004067-68.2019.8.14.0004 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/01/2023)". (Grifo nosso).

Assim, resta claro que, além do deferimento tácito previsto em lei, houve também a confirmação expressa do direito por meio de atos administrativos posteriores, tornando sem objeto a alegação de ausência de preenchimento de requisitos, visto que a própria Administração reconheceu o direito dos servidores.

Destarte,
inexistindo vício na sentença e estando está em harmonia com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025